Tribunal: STF
Processo: Rcl 57516
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Tex Courier S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 9):



    “DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Tex Courier S.A. em face de decisão da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 1000119-63.2018.5.02.0702, por suposta ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC 48.



    Na origem cuida-se de reclamatória trabalhista na qual se pleiteava reconhecimento de vínculo de emprego e direitos dele recorrentes.



    Alega que “quando se tratar de discussão sobre a Lei nº 11.442/07 a competência é da Justiça Comum” (eDoc 1, p. 18)



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, e, no mérito, a procedência da reclamação para que se determine ao TRT “a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista autuada sob nº 1000119- 63.2018.5.02.0702, determinando que sejam cassados os atos proferidos pela Justiça Trabalhista, de forma a determinar a remessa dos autos da referida ação judicial à Justiça Comum”.



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, indefiro o pedido de distribuição por prevenção aos Ministros Alexandre de Moraes e Rosa Weber. A sistemática da prevenção, em relação às Reclamações, regula-se pelo artigo 70 do Regimento Interno, que, consoante redação do parágrafo primeiro, considera expressamente a inexistência de prevenção para as ações ajuizadas com fundamento no descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes. Trata-se, portanto, de hipótese de livre distribuição.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Eis a síntese do julgamento:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    No entanto, observe-se que o ato reputado por reclamado na inicial deu prosseguimento a Reclamação Trabalhista, pois considerou controverso o vínculo trabalhista, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito (eDoc 5, p. 247):



    “No caso, embora tenha sido juntado contrato de transporte de cargas nos moldes da Lei 11.442/07, no Direito do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade. Presentes os requisitos do vínculo empregatício, o contrato de trabalho deve ser reconhecido, como foi mesmo definido no julgamento da ADC 48 Distrito Federal pelo STF



    Vale destacar que o documento foi assinado em 27/04/2015, tendo a empresa juntado recibos de pagamento de "serv. de transporte" ao autor desde agosto de 2013 (período imprescrito - fls. 1649/1703 - a77256f).” (grifei)



    Assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida na ADC 48, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário.



    É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    Ementa: RECLAMAÇÃO.ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado não contraria o entendimento fixado na ADC 48, uma vez que foram identificados, pelo juízo reclamado, os elementos do vínculo trabalhista, a distinguirem a situação concreta daquelas em que há mera relação comercial, regida pela Lei nº. 11.442/2007. 2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fático-probatória debatida no processo subjacente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ([Rcl 43616 AgR], Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 17/08/2021).



    RECLAMAÇÃO.  ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART. 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  COMPETÊNCIA  DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a  competência  da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência de relação de emprego, tendo em vista o princípio da realidade, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decidido por esta Corte na  ADC  48, de modo que não há falar em ofensa ao paradigma de confronto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ([Rcl 49368 AgR,] Órgão julgador:  Segunda Turma, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN,Julgamento:  21/03/2022).



    Ainda sobre o tema processual da necessidade de aderência, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. “



    Mediante o presente recurso, a parte agravante sustenta, em suma, a inexistência de jurisprudência dominante que dê guarida à prolação da decisão monocrática que negou seguimento à ação, destacando que o entendimento que embasou a decisão agravada restou superado por mudança do entendimento da Segunda Turma. Cita precedentes de ambas as Turmas desta Corte a corroborar a respaldar sua pretensão (eDOC 58, p. 2-5). Ao final, reitera os argumentos nos sentido de que, ao apreciar a ADC 48, restou fixado o entendimento de que a Lei nº 11.447/2007 “(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese”, de modo que a competência da Justiça comum é uma consequência necessária do entendimento adotado na ADC 48 (eDOC 58, p. 3-6).



    Em contrarrazões, a parte agravada assevera que “O direito perseguido pelo Agravado está diretamente ligado à relação de trabalho preceituada no art. 114 da CF/88 daí porque, a competência para dirimir a questão é nitidamente desta Justiça Trabalhista” e que o julgamento da “ADC 48 não alterou as regras de competência material, mas tão somente determinou que quando incontroversa a relação comercial de natureza civil, a competência será da justiça comum” (eDOC 62).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte agravante ao apontar a modificação do entendimento desta Corte, em especial, da Segunda Turma, relativamente ao tratamento dispensado à matéria objeto desta reclamação.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Não obstante, cumpre esclarecer que, após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Diante disso, mantive firme a minha convicção de que, apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsistir a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência de relação de emprego, tendo em vista o princípio da realidade, estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 



    Firme nesse entendimento, como relator, submeti diversas reclamações a julgamento perante a Segunda Turma, que, por maioria, acolheu a tese por mim então apresentada. Destaco, dentre elas, as seguintes: Rcl 50024 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 49368 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 50051 ED-AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50510 AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50321 AgR, DJe 16.5.2022; Rcl 50795 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 44235 AgR-ED-AgR, DJe 12.4.2022; Rcl 50624 AgR, DJe 16.5.2022; e Rcl 50203, DJe 19.5.2020, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50203, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)



    Não obstante, constata-se que o entendimento da Segunda Turma sobre a questão modificou-se, de modo que passei a ficar vencido nos julgamentos, na honrosa companhia do e. Ministro Ricardo Lewandowski.



    O entendimento agora majoritário restou bem delimitado pelo Ministro Gilmar Mendes, prolator do voto vencedor por ocasião do julgamento da Rcl 52704 AgR, DJe 29.9.2022, da qual fui o relator originário:



    “Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez firmada relação profissional com base na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. A questão precisa ser, portanto, inicialmente decidida pela Justiça Comum.



    (...)



    Assim, o Juízo reclamado, ao decidir por manter o julgamento da causa na Justiça do Trabalho, afronta a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum.”



    O acórdão foi sintetizado nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”



    O entendimento da Segunda Turma, consolidou-se nos julgamentos que se seguiram, dos quais destaco, de minha relatoria, os seguintes: Rcl 53091 AgR, DJe 29.9.2022; Rcl 53327 AgR, DJ 28.10.2022; Rcl 53558 AgR, DJe 22.11.2022; e Rcl 53943 AgR, DJe 9.12.2022.



    Observo que essa também é a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Confiram-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57614 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023)



    No mesmo sentido: Rcl 50008 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.5.2022; Rcl 51732 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.8.2022; Rcl 54408 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 56325 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023.



    Na presente reclamação, a parte reclamante, ora agravante, sustenta que o acórdão proferido pela 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar o feito em que se discute contratos realizados com fulcro na Lei 11.442/2007 e ao reconhecer o vínculo empregatício entre a empresa e o transportador autônomo de cargas, teria ofendido ao que decidido na ADC 48 (eDOC 1).



    Destaco os seguintes trechos do acórdão reclamado (eDOC 43, p. 46/47):



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. No caso, embora tenha sido juntado contrato de transporte de cargas nos moldes da Lei 11.442/07, no Direito do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade. Presentes os requisitos do vínculo empregatício, o contrato de trabalho deve ser reconhecido, como foi mesmo definido no julgamento da ADC 48 Distrito Federal pelo STF. Vale destacar que o documento foi assinado em 27/04/2015, tendo a empresa juntado recibos de pagamento de "serv. de transporte" ao autor desde agosto de 2013. Recurso da ré conhecido e não provido. 



    (...)



    1. O reclamante alega que foi empregado da reclamada de 20.02.2010 a 29.02.2016, como motorista, sem anotação em CTPS. Pleiteia o reconhecimento do vínculo de emprego.



    Sustenta a ré que o autor era transportador autônomo de cargas, nos termos da Lei 11.442/07 (fls. 1707/1710), atuando sem qualquer fiscalização.



    Quanto ao requisito da subordinação jurídica, alegando trabalho autônomo como fato impeditivo da pretensão do autor, a reclamada atraiu para si o ônus probatório, nos termos do art. 818, II da CLT, mister do qual não se desvencilhou.



    No caso, embora tenha sido juntado contrato de transporte de cargas nos moldes da Lei 11.442/07, no Direito do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade. Presentes os requisitos do vínculo empregatício, o contrato de trabalho deve ser reconhecido, como foi mesmo definido no julgamento da ADC 48 Distrito Federal pelo STF.”



    Na espécie, a autoridade reclamada atesta a existência de contrato de transporte de cargas, realizado nos moldes da Lei 11.442/2007. 



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal e, na linha dos já citados acórdãos de ambas as Turmas desta Corte, prestando deferência à colegialidade, constato a existência de ofensa ao que decidido na ADC 48, dada a natureza comercial do contrato, mesmo que na lide se questione a existência de vínculo empregatício fundado no art. 114 da Constituição Federal ou nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Por tais razões, reconsidero a decisão ora agravada e, em nova apreciação do feito, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, adoto o entendimento esposado pela Segunda Turma e julgo procedente a reclamação, para cassar os atos proferidos pela Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 1000119-63.2018.5.02.0702 e determinar a remessa dos referidos autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente